Tribunal: TJMT
Processo: 1018767-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018767-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO PASTORI - CPF: 306.986.349-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NORMAN PROCHET NETO - CPF: 064.897.349-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO EM IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE ATIVIDADES LESIVAS. EMBARGO DE ÁREA. PRAD. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por proprietário de imóvel rural contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à responsabilização por suposta degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 946,3430 hectares na Fazenda Santa Lourdes, em Comodoro/MT. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) impor a abstenção de atividades potencialmente lesivas ao
meio ambiente na área degradada; (
ii
) determinar o embargo da área e a apresentação de plano de recuperação ambiental (PRAD) em 60 dias; (
iii
) oficiar à SEMA/MT para fiscalização; (
iv
) decretar a indisponibilidade do imóvel com averbação na matrícula; e (v) fixar multa diária por descumprimento. O agravante impugna a generalidade das obrigações impostas, a inviabilidade do prazo para apresentação do PRAD e a indisponibilidade patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de obrigação genérica de abstenção de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; (
ii
) verificar a razoabilidade do prazo de 60 dias para apresentação de plano de recuperação ambiental (PRAD); e (
iii
) estabelecer se é cabível a indisponibilidade de bens do agravante na ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental encontra amparo no princípio da precaução (CF/1988, art. 225), sendo válida e proporcional diante da existência de indícios de degradação ambiental, com delimitação da área na exordial e nos documentos técnicos constantes dos autos.

O embargo da área é
medida
legítima e prevista no art. 72, VII, da Lei nº 9.605/1998, com finalidade cautelar de impedir agravamento do dano ambiental.

A fixação de prazo de 60 dias para apresentação de PRAD mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois depende de análise técnica prévia do CAR pela SEMA/MT, ainda pendente no caso concreto, configurando obrigação de difícil cumprimento.

A decretação da indisponibilidade de bens carece de fundamento fático-jurídico, pois não houve comprovação de periculum in mora ou de atos de dilapidação patrimonial, sendo medida excepcional que exige prova concreta, conforme entendimento consolidado no TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental em área degradada é válida e adequada como medida cautelar, desde que delimitada nos autos e fundamentada em indícios técnicos.

A imposição de apresentação de plano de recuperação ambiental (PRAD) em prazo exíguo é desproporcional quando depender de análise prévia do CAR por órgão ambiental competente.

A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de risco de
dilapidação patrimonial, sendo incabível sua decretação com base em presunção genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 9.605/1998, art. 72, VII; Lei nº 7.347/1985, art. 12; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024; TJMT, N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25/06/2025; TJMT, AI nº 1020666-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ANTONIO ROBERTO PASTORI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003018-85.2023.8.11.0046, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo órgão ministerial, determinando, entre outras medidas: (i) abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental na área degradada; (
ii
) embargo da área mencionada e apresentação, em 60 (sessenta) dias, de plano de recuperação ambiental; (
iii
)
ofício à SEMA-MT para fiscalização da área; (
iv
) indisponibilidade do imóvel objeto da ação civil pública ambiental, com averbação na matrícula; e (v) fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obrigação descumprida.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública deflagrada em 24 de agosto de 2023, a requerimento do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com o intuito de apurar supostas infrações ambientais vinculadas ao Imóvel Fazenda Santa Lourdes, localizado em Comodoro/MT, de propriedade do Agravante. O Agravado alega ter constatado a suposta ocorrência de degradação ambiental consistente em desmatamento com corte raso de 946,3430 hectares após 22 de julho de 2008, com base em alertas de supressão vegetal identificados pelo INPE, por meio do Programa PRODES, que realiza o monitoramento da taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal por imagens de satélite.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a determinação de abstenção genérica de atividades na área mencionada na exordial é vaga, desproporcional e juridicamente insegura, por não delimitar com precisão as condutas vedadas nem a extensão da área afetada; (
ii
) parte substancial da área apontada como degradada (356,0733 hectares) é, segundo o próprio relatório técnico do INPE (PRODES), área de uso alternativo do solo, cuja utilização não afronta o Código Florestal; (
iii
) o cumprimento do prazo de 60 dias para apresentação do PRAD é inviável, pois depende da análise técnica prévia do CAR pela SEMA/MT, o que ainda não ocorreu em sua totalidade; (
iv
) já aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), com registros ativos e em análise no SIMCAR; (v) a
indisponibilidade de bens é medida excessiva e indevida, pois não se verifica perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo, tampouco há indícios de dilapidação patrimonial; e (vi) vem cumprindo obrigações ambientais desde antes da ciência da existência de ação civil pública em seu desfavor.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

O Desembargador Relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender, exclusivamente, a eficácia da decisão agravada no ponto em que decretou a indisponibilidade dos bens do agravante (item IV da decisão de origem), por ausência de comprovação de dilapidação patrimonial, mantendo os demais termos da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta ao recurso interposto, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento, tão somente quanto à determinação da indisponibilidade de bens, mantendo-se
incólume
a decisão interlocutória nos demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Mérito recursal

No mérito, cumpre analisar a insurgência do Agravante contra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe as seguintes medidas: (i) abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental na área degradada; (
ii
) embargo da área mencionada e apresentação, em 60 (sessenta) dias, de plano de recuperação ambiental; (
iii
) ofício à SEMA-MT para fiscalização da área; (
iv
) indisponibilidade do imóvel objeto da ação civil pública ambiental, com averbação na matrícula; e (v) fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obrigação descumprida.

2.1.
Dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência

A tutela provisória de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, encontra fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para sua concessão a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O dispositivo legal em comento assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em apreço, o Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão na existência de elementos que evidenciariam a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, consubstanciada nos indícios de degradação ambiental decorrente de desmatamento irregular, bem como no perigo de dano, caracterizado pelo risco de agravamento do dano ambiental e pela possibilidade de frustração da efetividade de eventual condenação futura.

2.2.
Da análise dos itens impugnados da decisão agravada

Passo a analisar, separadamente, cada um dos itens da decisão agravada impugnados pelo Agravante.

2.2.1.
D
a obrigação de abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental (item 1)

No que concerne à determinação de que o Agravante se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial (item I da decisão agravada), entendo que a medida encontra respaldo no princípio da precaução, que norteia o Direito Ambiental e está consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

O princípio da precaução, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, preconiza que, diante da incerteza científica quanto aos efeitos de determinada atividade sobre o meio ambiente, deve-se adotar medidas preventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais, ainda que potenciais.

No caso em tela, a existência de indícios de degradação ambiental, consubstanciados no relatório técnico elaborado pelo INPE, por meio do Programa PRODES, justifica a imposição da obrigação de abstenção de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente na área objeto da lide, como medida preventiva destinada a evitar o agravamento do dano ambiental.

Quanto à alegação de que a determinação seria excessivamente genérica e imprecisa, por não delimitar com exatidão as condutas vedadas e a extensão da área afetada, entendo que não assiste razão ao Agravante. Isso porque a decisão agravada vinculou expressamente a obrigação de abstenção à "área degradada citada na exordial", cujos contornos estão devidamente delimitados nos documentos que instruem a petição inicial da ação civil pública, notadamente no relatório técnico elaborado pelo INPE.

Ademais, a expressão "qualquer atividade que ocasione dano ambiental" não padece de vagueza ou imprecisão, pois se refere a condutas que, por sua própria natureza, são potencialmente lesivas ao meio ambiente, cuja identificação pode ser realizada com base nas normas ambientais vigentes e nos conhecimentos técnicos aplicáveis à matéria.

Nesse contexto, a obrigação imposta ao Agravante não impede o exercício de atividades lícitas e ambientalmente sustentáveis na área em questão, mas apenas veda a prática de condutas que possam ocasionar novos danos ambientais, em consonância com o princípio da precaução e com o dever constitucional de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Portanto, entendo que a determinação contida no item I da decisão agravada deve ser mantida, por se mostrar adequada e proporcional à proteção do bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

2.2.2.
D
o embargo da área e da apresentação de plano de recuperação ambiental (item II)

No que tange ao embargo da área mencionada na exordial e à determinação de apresentação, em 60 (sessenta) dias, de plano de recuperação ambiental (item II da decisão agravada), entendo que, embora o embargo da área encontre respaldo no ordenamento jurídico pátrio, a determinação de apresentação do PRAD no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias mostra-se desarrazoada e desproporcional, conforme passo a demonstrar.

O embargo da área degradada constitui medida típica em casos de dano ambiental, prevista expressamente no art. 72, inciso VII, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que estabelece:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

VII - embargo de obra ou atividade;"

Trata-se de medida cautelar destinada a impedir a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como a viabilizar o controle e monitoramento das ações de recuperação ambiental, evitando o agravamento do dano.

Contudo, no que concerne à determinação de apresentação de plano de recuperação ambiental (PRAD) no prazo de 60 (sessenta) dias, entendo que tal medida
se

mostra
desarrazoada e desproporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade técnica envolvida na elaboração do referido plano.

Conforme destacado pelo Agravante, a elaboração do PRAD pressupõe a prévia análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), momento em que serão fornecidos os parâmetros técnicos obrigatórios para a correta formulação do projeto de recuperação da área degradada.

No caso específico do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 592/2017 e o Decreto Estadual nº 1.031/2017
disciplinam o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e estabelecem os procedimentos para a regularização ambiental dos imóveis rurais, incluindo a apresentação de projetos de recuperação de áreas degradadas.

O art. 12 do Decreto Estadual nº 1.031/2017 dispõe expressamente que:

"Art. 12. A inscrição da propriedade ou posse rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR é gratuita e deverá ser realizada pelo proprietário, possuidor, responsável técnico ou representante legal, na qualidade de requerente, conforme sistema disponibilizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA."

Ademais, conforme a sistemática estabelecida pela legislação estadual, a elaboração do PRAD deve observar os critérios técnicos definidos após a análise do CAR pelo órgão ambiental competente, no caso, a SEMA/MT.

No caso em apreço, conforme destacado pelo próprio Agravante, ele já iniciou o processo de regularização ambiental do imóvel, tendo procedido à inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) e obtido o CAR nº MT11696/2020, bem como firmado Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit nº TCC-6369/2025 perante o Estado de Mato Grosso.

Contudo, o Agravante ainda aguarda a análise dos demais cadastros ambientais pela SEMA/MT, o que inviabiliza a elaboração imediata do PRAD para a totalidade da área objeto da lide, nos moldes exigidos pela legislação ambiental vigente.

Nesse contexto, a determinação de apresentação do PRAD no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias mostra-se desarrazoada e desproporcional, por impor ao Agravante obrigação de impossível cumprimento, considerando a necessidade de prévia análise técnica do CAR pela SEMA/MT.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a impossibilidade de imposição de prazos exíguos para a apresentação de PRAD em casos semelhantes, considerando a complexidade técnica envolvida e a necessidade de observância dos procedimentos administrativos estabelecidos pela legislação ambiental.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.”

(TJMT, AI n.º 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024)
.

“DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL.
TUTELA
DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE
PRADA
. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação civil pública por desmatamento
ambiental
em imóvel rural, deferiu parcialmente a
tutela
de urgência para: (i) determinar a cessação das atividades na área degradada; (
ii
) impor a obrigação de apresentação de
PRADA
no prazo de 6 meses;
e (
iii
) ordenar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição, em sede liminar, de obrigação de apresentação de
PRADA
e averbação da ação na matrícula do imóvel, à luz do art. 300, § 3º, do CPC; e (
ii
) apurar a adequação da manutenção de medidas conservatórias diante da constatação de desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3.
As obrigações de apresentação de
PRADA

e de averbação da demanda
ambiental
na matrícula do imóvel
têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de
tutela
de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta
.

4. A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução
ambiental
(CF/1988, art. 225).

5. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para afastar a obrigação de apresentação de
PRADA

e a averbação da ação na matrícula do imóvel
, mantendo-se as medidas cautelares de cessação das atividades e abstenção de novos danos.

Tese de julgamento: "1.
É vedada, em sede de
tutela

provisória
, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de
PRADA
e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC
. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e
prevenção de danos
ambientais
são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade
ambiental
."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025 – destaquei.)

Portanto, entendo que a determinação contida no item II da decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para suspender a obrigação de apresentação do PRAD no prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-se, contudo, o embargo da área, como medida preventiva destinada a evitar o agravamento do dano ambiental.

2.2.3.
D
a
indisponibilidade do imóvel objeto da ação civil pública ambiental (Item IV)

No que concerne à decretação da indisponibilidade do imóvel objeto da ação civil pública ambiental (item IV da decisão agravada), entendo que a medida não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, por ausência de demonstração concreta do requisito do
periculum in mora.

A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar patrimonial destinada a assegurar a efetividade de eventual condenação
futura, impedindo que o réu se desfaça de seu patrimônio com o intuito de frustrar a execução do julgado.

No âmbito das ações civis públicas ambientais, a indisponibilidade de bens encontra fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que estabelece:

"Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo."

Contudo, a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens pressupõe a demonstração concreta dos requisitos gerais das tutelas provisórias de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso específico da indisponibilidade de bens, o
periculum in mora
se caracteriza pela existência de indícios concretos de que o réu esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos tendentes a frustrar a efetividade de eventual condenação futura.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000), firmou entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais demanda prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se admitindo a presunção genérica de periculum in mora.

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS CAUTELARES – INDEFERIMENTO DE EMBARGO DA ÁREA - RECOMPOSIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS DE FORMA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por compensação. 2 -
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de
futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental."

(TJMT, AI 10206669020218110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2023, publicado em 17/10/2023
– destaquei.
)

No caso em apreço, não há nos autos elementos que indiquem que o Agravante esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos tendentes a frustrar a efetividade de eventual condenação futura. Ao contrário, conforme destacado pelo próprio Agravante, ele tem adotado providências concretas para a regularização ambiental do imóvel, tendo procedido à inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) e obtido o CAR nº MT11696/2020, bem como firmado Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit nº TCC-6369/2025 perante o Estado de Mato Grosso.

Tais circunstâncias evidenciam a postura colaborativa do Agravante em relação à regularização ambiental do imóvel, afastando a presunção de que esteja agindo com o intuito de frustrar a efetividade de eventual condenação futura.

Ademais, a indisponibilidade de bens constitui medida excepcional e gravosa, que restringe o direito de propriedade do réu antes mesmo da formação do contraditório e da instrução probatória, razão pela qual sua decretação deve ser precedida de demonstração concreta dos requisitos legais, notadamente do periculum in mora.

No caso em tela, a decisão agravada não apontou elementos concretos que evidenciassem o risco de dilapidação patrimonial por parte do Agravante, limitando-se a presumir o periculum in mora com base na natureza do bem jurídico tutelado (meio ambiente) e no valor estimado da reparação do dano ambiental.

Contudo, conforme já destacado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não admite a presunção genérica de
periculum in mora
para a decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais, exigindo a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial.

Nesse contexto, entendo que a determinação contida no item IV da decisão agravada deve ser reformada, por ausência de demonstração concreta do requisito do
periculum in mora
, necessário à decretação da indisponibilidade de bens.

Ressalte-se que a reforma da decisão agravada nesse ponto não prejudica a efetividade da tutela ambiental, uma vez que permanecem hígidas as demais determinações contidas na decisão, notadamente a obrigação de abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental na área
degradada (item I) e o embargo da área (item II), que são suficientes para impedir o agravamento do dano ambiental e viabilizar sua reparação.

Ademais, caso surjam, no curso do processo, elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial por parte do Agravante, o Ministério Público poderá requerer novamente a decretação da indisponibilidade de bens, demonstrando a presença dos requisitos legais.

Em face do exposto,
em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada nos seguintes pontos:

Suspender a determinação contida no item II da decisão agravada, no que tange à obrigação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-se, contudo, o embargo da área como medida preventiva;

Revogar a determinação contida no item IV da decisão agravada, que decretou a indisponibilidade do imóvel objeto da ação civil pública ambiental, por ausência de demonstração concreta do requisito do
periculum in mora.

Mantém-se
incólumes
os demais termos da decisão agravada, notadamente a obrigação de abstenção de atividades que ocasionem dano ambiental na área degradada (item I), o ofício à SEMA-MT para fiscalização da área (item III) e a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obrigação descumprida (item V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025